Tribunal: TJSP
Processo: 2202574-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência em face de decisão que indeferiu requerimento de majoração do valor dos alugueres formulado pela exequente após início do cumprimento de sentença. Decisão reformada. Valor da indenização por lucros cessantes deve ser arbitrado por perícia, por se tratar de indenização relativa a período pretérito e delimitado, não sendo adequada a simples busca de

Ementa:
INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência em face de decisão que indeferiu requerimento de majoração do valor dos alugueres formulado pela exequente após início do cumprimento de sentença. Decisão reformada. Valor da indenização por lucros cessantes deve ser arbitrado por perícia, por se tratar de indenização relativa a período pretérito e delimitado, não sendo adequada a simples busca de anúncios em rede mundial de computadores – que obviamente se refere a valores atuais – para definição dos locativos relativos a 2013 a 2018. Fidelidade da execução ao título é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, uma vez que as partes tenham sido previamente ouvidas a respeito. Recurso parcialmente provido.